Tribunal: TJES
Processo: 5008227-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008227-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIA CAFE - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
E
XECUÇÃO FISCAL. BEM OFERECIDO EM GARANTIA. PENHORA. ORDEM LEGAL PREFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PARA RELATIVIZAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Prevê o art. 11, da Lei n 6.830/80,
a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: i) dinheiro; ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; iii) pedras preciosas; iv) imóveis; v) navios e aeronaves; vi) veículos; vii) móveis ou semoventes e direitos e ações
.
Por outro lado,
o art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC, dispõe que
q
uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
2.
Acerca do tema, no julgamento do REsp nº 1337790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 578, fixou tese jurídica no sentido de
que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
3.
Dessa forma, tem-se que a Fazenda Pública tem direito a recursar o bem oferecido à penhora nas hipóteses de inobservância à ordem legal de preferência, cabendo ao executado comprovar de maneira concreta a impossibilidade de observância do referido rol.

4.
Neste contexto, a parte recorrente
demonstrou,
em sede de
ação cautelar, a necessidade de
caucionar o juízo para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos negativos. Entretanto, não há elementos concretos para que haja a conversão da caução em penhora,
com vias

de possibilitar a
relativiza
ção

d
a ordem de preferência legal
.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008227-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIA CAFE - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito
da
1ª
Vara
d
e

Guaçuí
que
,
nos autos da execução fiscal,

em suma,

rejeitou
a conversão em penhora dos veículos oferecidos em caução nos autos da ação cautelar n. 5019366-34.2021.8.08.0024, uma vez que o exequente -
Estado do Espírito Santo
– os recusou porque fora da ordem legal e porque são de difícil alienação, determinando, assim, o prosseguimento da execução
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
a necessidade ou não de observância da ordem legal de preferência de penhora
. Pois bem.

Prevê o art. 11, da Lei n 6.830/80,
a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: i) dinheiro; ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; iii) pedras preciosas; iv) imóveis; v) navios e aeronaves; vi) veículos; vii) móveis ou semoventes e direitos e ações
.

Por outro lado, o art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC, dispõe que
q
uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Acerca do tema, no julgamento do REsp nº 1337790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 578, fixou tese jurídica no sentido de
que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
1

Dessa forma, tem-se que a Fazenda Pública tem direito a recursar o bem oferecido à penhora nas hipóteses de inobservância à ordem legal de preferência, cabendo ao executado comprovar de maneira concreta a impossibilidade de observância do referido rol.

Esse também é o entendimento atualmente aplicado pelo próprio c. STJ:

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1852289 SE 2019/0355361-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Neste contexto, a parte recorrente demonstrou, em sede de ação cautelar, a necessidade de caucionar o juízo para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos negativos. Entretanto, não há elementos concretos para que haja a conversão da caução em penhora, com vias de possibilitar a relativização da ordem de preferência legal.

Ademais, ficou inconteste a existência de documentação acerca dos proprietários dos veículos concordarem com o oferecimento dos bens em garantia.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.